Tribunal: TJMT
Processo: 0002491-73.2010.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002491-73.2010.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO RIBEIRO - CPF: 847.237.428-91 (RECORRENTE), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE MULTA FIXADA EM LIMINAR (
ASTREINTE
) - LIMINAR NÃO CONFIRMADA NA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA FIXADA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a exclusão das
astreintes
na sentença, não mais subsiste a possibilidade de cobrança da quantia atinente à multa diária fixada em sede de tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO SÉRGIO RIBEIRO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação de Execução de Multa “Astreintes” no 0002491-73.2010.8.11.0025, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em face da patente impossibilidade jurídica do pedido.

Inconformado, alega o apelante, em síntese, que
“tratam os autos de Execução de multa astreinte arbitrada para o caso de descumprimento da ordem judicial de implantação imediata de beneficio concedido em caráter urgente e emergencial, liminarmente, em 14 de agosto de 2009”.

Contudo, assevera que
“no anexo 3, fls 28, 29 e 30, está a prova inequívoca de que a autarquia tomou conhecimento da decisão em 25/09/2009 como se infere do ‘aviso de recebimento de fls. 30, no entanto, somente solicitou os documentos que – teoricamente – precisava para a referida implantação em 03/03/2010, fls. 31”.

Além do mais, aduz que
“em 12/05/2010 (fls. 34) nova decisão determinando ao INSS que cumprisse a decisão de ‘implantação imediata do beneficio’ sob pena de caracterizar ‘crime de desobediência’”,
porém,
“novamente omitiu-se ao dever de implantação do beneficio”,
sendo cumprida a decisão apenas no mês de julho de 2010.

Diante disso, sustenta ser credor do valor de R$174.728,12 (cento e setenta e quatro mil, setecentos e vinte e oito reais e doze centavos), a título de ‘astreintes’, devidamente atualizado.

Devidamente intimada, Autarquia Federal não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 7311592).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso,
conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO SÉRGIO RIBEIRO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação de Execução de Multa “Astreinte” no 0002491-73.2010.8.11.0025, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em face da patente impossibilidade jurídica do pedido.

Primeiramente, é importante consignar que as
astreintes
serão exigíveis e, portanto, passíveis de execução provisória, quando a liminar que as fixou for confirmada em sentença ou acórdão de natureza definitiva, desde que o respectivo recurso deduzido contra a decisão não seja recebido no efeito suspensivo
.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental. Princípio da fungibilidade recursal.

2
. A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.200.856/RS, da relatoria do Ministro Sidnei Beneti, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "a multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
".
3. Agravo Regimental não provido. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 513829 SC 2014/0108116-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2015 RMDCPC vol. 64 p. 100) (g.n)

No caso dos autos, verifica-se da sentença proferida no id. 6974368 que o douto Magistrado, ao analisar o mérito da demanda, reviu a antecipação de tutela e excluiu a multa diária estipulada, senão vejamos:

“Inicialmente esclareço que, no que tange a Decisão de fls. 117/119 que, como de costume em casos como o presente, antecipou os efeitos da tutela e, igualmente, estipulou multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso na hipótese de descumprimento da obrigação de implantar o benefício, consigno que não há qualquer empecilho para a análise da situação das referidas astreintes, podendo o magistrado a qualquer tempo alterar, de ofício ou a requerimento da parte, quando o valor da multa se tornar excessivo.

Analisando detidamente o valor da multa diária estipulada pelo juízo que me antecedeu, bem como o valor a esse título executado nos autos em apenso, noto um intransponível equívoco que, mesmo não tendo sido apontado pela parte executada, não pode ser desconsiderado, porque não é dado ao Poder Judiciário chancelar enriquecimento sem causa, especialmente se o enriquecimento se der em detrimento do erário, ainda que a parte que irá sucumbir nada tenha manifestado a respeito e aparentemente tenha se resignado com a situação.

Isso porque, em que pese o autor ter interposto o extinto Agravo Retido que até o momento segue pendente de apreciação (169/170), cujo objetivo é a retratação da Decisão de fls. 165/166 que consignou ser incabível aplicação da multa e/ou expedição de mandado de prisão pelo cometimento de crime de desobediência, em tese, cometido pelo servidor responsável pelo descumprimento da determinação judicial de implantação do benefício, contudo, tal decisão não merece retoques. Explico:

O autor em suas razões aduz que a autarquia ré possuía todos os dados do autor em seus arquivos não tendo implantado o benefício por desobediência à determinação que deferiu a tutela de urgência, acusando a autarquia de formular pedido de informações pessoais do autor de forma meramente protelatória. Assevera que não se pode admitir como justificativas para o descumprimento de ordem judicial a inexistência de dados pessoais do autor por se tratar de reimplantação do benefício.

Ocorre que em análise detida dos autos observo que tais argumentos não merecem prosperar, pois o mandado de Citação encartado à fl. 123 não possui os dados pessoais do autor, sendo tal mandado instruído apenas com cópia da petição inicial e da Decisão que deferiu a antecipação da tutela, não havendo as informações pertinentes em nenhum dos referidos documentos.

Verifica-se que a petição inicial apresenta inconsistência na qualificação pessoal do autor, pois não faz qualquer menção ao número de inscrição do Cadastro de Pessoa Física e o número do Registro Geral do Documento de Identidade indicado não condiz com o número correto estampado no documento de fl. 27, além de não apresentar em nenhum momento o número do benefício que pretendia ver restabelecido.

Por seu turno, a Decisão que deferiu a tutela antecipada e fixou a multa diária, que também instruiu o mandado citatório, igualmente não há dados pessoais do autor e tampouco estabeleceu prazo para a implantação/restabelecimento do benefício, de forma que os reiterados pedidos da autarquia ré em esclarecer os dados do beneficiário se tornaram necessários e não protelatórios como quer fazer parecer o autor.

Ainda há mais.

Conforme dito alhures, a Decisão que concedeu a antecipação de tutela e fixou multa diária não estabeleceu prazo para a implantação do benefício, de forma que ao teor do que estabelece o art. 41-A §5o da Lei 8.213/1991, a autarquia previdenciária conta com o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a implantação do referido benefício.

Compulsando os autos, verifico que a autarquia somente em 05.04.2010 contava com todos os dados para a implantação do benefício (fl.148-verso). Contudo, os prazos processuais e as intimações de todos os processos em tramite ficaram suspensos pelo período de 03.05.2010 a 13.09.2010, nos termos das Portarias 402/2010/PRES/DGTJ e 845/2010/PRES (anexas).

Logo, o prazo final para inclusão do benefício se deu em 01.10.2010. Assim, é inarredável concluir com clareza que inexiste multa a ser cobrada nos autos, já que os documentos de fls.173/178 comprova categoricamente que o instituto réu cumpriu rigorosamente o prazo, incluindo o benefício no dia 03.09.2010, tendo sido efetuado o pagamento em 09.09.2010, inexistindo mora a ser alegada e muito menos cobrada, seja nos presentes autos ou nos autos em apenso.

Ainda que não fosse por essas instransponíveis questões, tenho para mim que a multa estipulada não obedeceu a critérios mínimos de razoabilidade e proporcionalidade, já que foi estipulado quase 1/3 (um terço) do benefício a que o autor faria jus por dia de atraso, o que é um absurdo e verdadeiro locupletamento de dinheiro público, especialmente considerando o fato de a Previdência Social ser deficitária em R$ 14,5 bilhões.

(...)

Ante ao exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para, condenar o INSS às obrigações de:

a) implantar em favor da parte autora PAULO SERGIO RIBEIRO (CPF no 847.237.428-91) o benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com DIB em 21.07.2009 (ajuizamento da ação, fl. 114);

b) pagar de uma única vez as prestações em atraso correspondentes ao período compreendidos entre a DIB e a DIP, incluindo décimo-terceiro salário, corrigidos monetariamente, descontando eventuais valores pagos a título de auxílio-doença neste período.

Condeno o INSS ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% das parcelas atrasadas (Súmula 111 STJ).

Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa no registro processual.”

Logo, não havendo confirmação da liminar, na sentença, inconcebível pretender a confirmação da condenação na multa cominatória.

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA COMINATÓRIA - LIMINAR NÃO CONFIRMADA NA SENTENÇA - INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO À MULTA - DANO MORAL - DEMONSTRAÇÃO DO DANO - IMPRESCINDIBILIDADE - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - COMPROVAÇÃO - INEXISTENTE - SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VIABILIDADE. -
Não havendo confirmação da liminar, na sentença, inconcebível pretender a confirmação da condenação na multa cominatória
- A demonstração e comprovação do dano moral não se confundem. Não se presume dano extrapatrimonial, exige-se que o requerente o indique e o caracterize - Refuta-se o dano extrapatrimonial quando as provas indicam o contrário do alegado pelo requerente - A perda superveniente do objeto da ação não se caracteriza quando a causa de pedir registra outros pedidos e quando não se comprova que a obrigação de fazer foi implementada anteriormente à decisão definitiva - Em que pese a sucumbência se impor sobre o vencido, a causalidade da ação decorreu da postura renitente do réu, o que, em ação extinta sem julgamento do mérito, sobrepõe-se à sucumbência. (TJ-MG - AC: 10433130393609002 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data de Publicação: 19/12/2017)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto por PAULO SÉRGIO RIBEIRO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021